Tribunal: TJES
Processo: 5000877-61.2021.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-61.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STANLEY SERAFIM VELOSO
RECORRIDO: MAGALI TRESSMANN SCHULTZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000877-61.2021.8.08.0019

AGRAVANTE:
STANLEY SERAFIM VELOSO

AGRAVADO:
MAGALI TRESSMANN SCHULTZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais e o contraposto.

5. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 14429446, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

6. Assiste razão o Eminente Relator, na medida em que restou demonstrado pelo conjunto fático probatório dos autos, que a dívida cobrada pelo ora agravante não encontra-se vinculada ao suposto acordo verbal realizado entre as partes, mas sim a uma dívida contraída pelo agravante no cartão de crédito de titularidade da agravada.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)